Tribunal: STF
Processo: RE 1450485
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA (CÓDIGO PENAL, ART. 155, §§ 1º E 4º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    INSURGIMENTO DA DEFESA. DESPROVIMENTO DOS PRETÉRITOS INCONFORMISMOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO (DECRETO-LEI 2.848/1940, ART. 155, § 1º). REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DESTACADA EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO ILÍCITO DE FURTO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.087). PRECEDENTES. 



    DECISÃO REFORMADA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a sistemática desenhada pelo legislador, no que se refere à incidência da majorante do repouso noturno, é dar maior reprovabilidade àquele que, valendo-se do repouso noturno, pratica o crime de furto”, ressaltando-se que “não há qualquer previsão legal sobre a impossibilidade de que a referida majorante incida também aos furtos qualificados, porquanto são delitos que apresentam maior gravidade concreta e, consequentemente, merecem maior reprovação. Ou seja, há clara e legítima opção do legislador pela lógica adotada, sem lacunas ou injustiças a serem sanadas pela via judicial”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Registrada essa premissa, verifica-se que o pronunciamento colegiado, entre outras disposições, manteve a causa de especial aumento de pena do repouso noturno, porquanto entendeu pela sua compatibilidade com a forma qualificada do crime de furto. 



    Conveniente salientar que este relator, em pretéritas sessões desta Quinta Câmara Criminal, havia firmado o raciocínio de que, como o Supremo Tribunal Federal não modificou seu entendimento quanto à possibilidade da aplicação da respectiva causa de especial aumento da pena à modalidade qualificada do injusto em questão, nenhuma irregularidade havia na correlata incidência. 



    Todavia, modificando compreensão adotada em oportunidades anteriores, refluiu seu entendimento para acompanhar a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (Tema 1.087).



    [...]



    Portanto, é de ser afastada a aplicação da majorante do repouso noturno na espécie e, por conseguinte, o incremento das reprimendas no estágio derradeiro do cômputo, de modo que as sanções impostas a Elisandra Flores da Rocha devem ser redimensionadas para dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e adimplemento de treze dias-multa. 



    Outrossim, tendo em vista a multirreincidência da agente, permanece o regime prisional inicialmente fechado para resgate do castigo corporal e a impossibilidade de substituição deste por restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, voto no sentido de retificar o acórdão profligado para afastar a majorante do repouso noturno e, consequentemente, readequar as penas impostas à acusada para dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de treze dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, mantidas as demais cominações do pronunciamento de primeiro grau.”



    Vê-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, §4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 896.843-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/09/2015)



    Colaciona-se, ainda, os seguintes precedentes específicos: RE 1.413.555, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/12/2022; ARE 1.415.439, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 09/01/2023; RE 1.413.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/01/2023; RE 1.416.488, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/04/2023. 



    Assevere-se, finalmente, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente